Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-02.2023.8.11.0091
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000790-02.2023.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Exoneração]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SHIRLEY OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 568.849.661-49 (AGRAVANTE), MASCILENE MOREIRA DE ALBUQUERQUE MENESES - CPF: 044.856.753-94 (ADVOGADO), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO PERIGO - CPF: 037.458.769-89 (AGRAVADO), JAIR HABOWSKI (AGRAVADO), Município de Nova Bandeirantes (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (AGRAVADO), JAIR HABOWSKI - CPF: 569.133.039-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. TEMA 660 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário em que o recorrente alega
violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob assertivas relacionadas à violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do Tema 660/STF.

III. Razões de decidir

3.
Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e XXXIX; Jurisprudência relevante citada:
ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1000790-02.2023.8.11.0091

AGRAVANTE:
SHIRLEY OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA

AGRAVADOS:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
SHIRLEY OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (Tema 660/STF).

Requer a agravante, em síntese, que
“o que se debate é a incidência dos princípios da ampla defesa e do contraditório, como pilares do devido processo legal e disciplinados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o qual determina que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Logo, não se alega violação ao contraditório e ampla defesa amparada em suposta inexistência de manifestação nestes autos. O que se impugna é ausência de procedimento adequado no ato de exoneração da ora Agravante, principalmente, por não ter sido garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório e pela inexistência do PAD, haja vista que a Recorrente apenas foi notificada para apresentar defesa referente ao relatório elaborado pelo Conselho Municipal de Saúde do Município Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, não tendo sido oportunizado prazo para qualquer recurso hierárquico, como demonstrado no decorrer do processo.”

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que, no tocante a negativa de seguimento, foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que de que não houve o direito de se manifestar nos autos.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

(STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta não observância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).
”

Assim, ante a manifestação da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral da matéria acima elencada, bem ainda quanto à ofensa indireta à Constituição, é o caso de se aplicar o Tema acima mencionado, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alíena "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025